Tribunal: TJDFT
Processo: 0754098-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O tipo penal imputado ao recorrente traz como núcleo central o verbo “recusar”, tendo por elemento subjetivo a vontade do agente de contrariar a ordem legal de superior, negando-se a cumpri-la.
2. Não há falar em condenação pelo delito do artigo 163, do Código Penal Militar quando, comprovadamente, não houve recusa de acatar ordem de superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço ou relativamente a dever estabelecido em lei, regulamento ou instrução, devendo ser mantida a absolvição dos apelados, por evidente atipicidade da conduta, visto que não constam presentes todos os elementos necessários para configuração do tipo.
3. Recurso desprovido.